Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTIGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a consideração de condenações antigas, com trânsito em julgado há mais de 15 anos, para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 150 da Repercussão Geral (RE 593818), admite a utilização de condenações pretéritas, ainda que com penas extintas há mais de cinco anos, para configuração de maus antecedentes.
4. O STJ estabeleceu como parâmetro temporal de razoabilidade o prazo de 10 anos entre a extinção da pena e o novo delito, permitindo a valoração negativa apenas quando este intervalo não for ultrapassado.
5. No caso concreto, a condenação expressamente utilizada para negativação dos maus antecedentes (processo 20030410026757, TJ em 15/08/2005) teve trânsito em julgado há mais de 20 anos, ultrapassando o parâmetro de 10 anos fixado pelo STJ, o que impede sua utilização para exasperação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, 33, §2o, “c”, e §3o, 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818 (Tema 150 da Repercussão Geral); STJ, REsp 2.037.378/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 03.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJDFT, Acórdão 1986609, 0729752-92.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025; TJDFT, Acórdão 2011686, 0700842-21.2024.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 18.06.2025, DJe 27.06.2025.